Tribunal: TJBA
Processo: 8098552-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098552-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DE JESUS CAMPOS

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: WHIRLPOOL S.A

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRODUTO ESSENCIAL COM VÍCIO FUNCIONAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INÉRCIA DO FORNECEDOR APÓS INÚMERAS SOLICITAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL DECORRENTE DA PRIVACIDADE DE USO.
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIANÇA DO CONSUMIDOR VIOLADAS. DANO MORAL
CONFIGURADO.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8098552-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ADRIANO DE JESUS CAMPOS
e, Apelada,
WHIRLPOOL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada em sistema